Tribunal: TJDFT
Processo: 0723400-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0723400-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVA PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: LUIS FERNANDO AGUIAR GUEDES D E S P A C H O Manifeste-se o agravado, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto à petição apresentada pelo agravante no ID 32391120, especialmente em relação ao pedido de retificação do polo passivo. Intimem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator